Tribunal: TJMT
Processo: 1043105-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043105-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 834.490.001-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RELEVANTE COMPROMETIMENTO DA RENDA LÍQUIDA COM DESPESAS ESSENCIAIS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Willian Vagner de Oliveira contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas processuais iniciais. O agravante sustenta que sua renda líquida
encontra-se
substancialmente comprometida com despesas essenciais, o que inviabiliza o custeio do processo sem prejuízo à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da alegação e comprovação de hipossuficiência, é devida a concessão da gratuidade da justiça, com afastamento da exigência de recolhimento, ainda que parcelado, das custas processuais iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural é relativa e somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira incompatível com o benefício da justiça gratuita.

4. A análise da renda bruta não é suficiente para afastar o benefício, devendo o julgador considerar a renda líquida efetivamente disponível e seu comprometimento com despesas essenciais, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do acesso à justiça.

5. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6º, do CPC, não substitui automaticamente a concessão da gratuidade da justiça e deve ser reservado a situações de capacidade contributiva residual, o que não se verifica no caso.

6. No caso concreto, a documentação comprova que a renda líquida do agravante é inferior a R$ 5 mil e encontra-se fortemente comprometida com descontos obrigatórios e despesas essenciais, sem formação de reserva financeira.

7. A ausência de impugnação específica do agravado aos documentos juntados reforça a verossimilhança da alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova concreta de capacidade econômica incompatível com a gratuidade da justiça.

2. O parcelamento das custas processuais não substitui o deferimento do benefício quando demonstrado que o custeio, ainda que parcelado, compromete o mínimo existencial da parte.

3. A análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível, os compromissos financeiros essenciais e a ausência de liquidez imediata.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJ-MT, Ag.
Instr
. 1042318-27.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.01.2026, pub. 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043105-56.2025.8.11.0000

WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA X BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato n.º 1011412-42.2025.8.11.0004, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, facultando, contudo, o parcelamento das custas processuais iniciais em até seis parcelas, ao fundamento de que os documentos apresentados revelariam movimentação bancária relevante, bem como remuneração bruta mensal e rendimento líquido suficientes para o custeio das despesas processuais, sem prejuízo da subsistência.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como não avaliou adequadamente o comprometimento substancial de sua renda líquida com despesas essenciais, tais como financiamento habitacional, plano de saúde, serviços básicos e múltiplos descontos consignados.

Afirma que o indeferimento da benesse inviabiliza o acesso à Justiça e pugna pela reforma da decisão, com a concessão da gratuidade da justiça.

Assim
,

requer os benefícios da gratuidade da justiça, afastando a exigência de recolhimento das custas processuais iniciais, inclusive o parcelamento imposto pelo juízo de origem (ID. 333160380).

O pedido liminar foi deferido (ID. 334054891).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (ID. 344276853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da ausência de liquidez imediata.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Na espécie, os documentos acostados aos autos evidenciam que embora a remuneração bruta do agravante seja superior a dez mil reais, a renda líquida mensal efetivamente disponível é de aproximadamente R$ 4.901,97 (quatro mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos), após descontos obrigatórios (ID. 333160393, 333160387).

Além disso, denota-se que há elevado comprometimento da renda com empréstimos consignados, cartão de crédito, contribuição previdenciária, imposto de renda e financiamento habitacional; e, ainda, os extratos bancários de setembro e outubro de 2025 demonstram saldo final reduzido, sem formação de reserva financeira (ID. 333160391, 333160392, 333160388).

Diante disso, inexistem bens de fácil liquidez capazes de suportar, sem prejuízo, o pagamento das custas processuais.

Com efeito, a manutenção do indeferimento da justiça gratuita, ainda que com parcelamento das custas, impõe ônus processual desproporcional, diante da realidade financeira comprovada, e expõe o feito ao risco concreto de extinção prematura, em afronta direta ao princípio do acesso à justiça, núcleo do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, valores que informam a interpretação do art. 98 do CPC (ID. 213617213).

Ressalta-se que, parcelamento das custas previsto no art. 98, §6º, do CPC não pode ser utilizado como sucedâneo automático da gratuidade da justiça, sob pena de esvaziar o conteúdo do direito fundamental de acesso à jurisdição, devendo ser reservado às hipóteses em que haja capacidade contributiva residual efetiva, o que não se verifica no caso concreto.

Registre-se, ainda, que o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta, inexistindo qualquer impugnação específica aos documentos que evidenciam a alegada hipossuficiência, o que reforça a verossimilhança da situação econômica demonstrada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça ao agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026